Tribunal: CARF
Processo: 16682.900074/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900074/2018-93
ACÓRDÃO
1401-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO.
O erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, e homologar as compensações.
Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2018-93
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 9a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de homologação de declaração de compensação veiculada por meio do
programa PER/DCOM, relativo a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no
período de apuração encerrado em 30/06/2014, e que determinou a cobrança dos valores
confessados pelo contribuinte no valor histórico de R$ 49.649,96.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 51/), sob a alegação de que:

a) No ano-calendário 2014, foi tributada pela sistemática do Lucro Real
Trimestral, tendo apurado no segundo trimestre um Lucro real de R$
2.264.991,09, e o imposto de renda devido totalizou R$ 560.247,77, bem
como que houve dedução, a título de Programa de Alimentação do
Trabalhador, no valor de R$ 13.589,95, de Imposto de Renda Retido na
Fonte no total de R$ 1.058.542,10 e de Imposto de Renda Retido na Fonte
pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei no
10.833/2003, art. 34), no valor de R$ 16.148,70, resultando um Saldo
Negativo de IRPJ de R$ 528.032,98;
b) Que por um erro de processamento, foi apurado um valor de R$ 36.000,00 a
título de IRPJ, que ainda deveria ser pago, relativamente ao segundo
trimestre de 2014, com vencimento em 31 de julho de 2014, tendo o
contribuinte providenciado, em 30/01/2015, o recolhimento do DARF,
código 0220, bem como informou o recolhimento em DCTF Retificadora,
entregue 18/03/2015, e na sua ECF;
c) Que após a inclusão desse recolhimento, o saldo negativo passou a somar a
quantia de R$ 564.632,98;
d) Que apresentou uma DCOMP de n.o 18642.89302.241115.1.3.02-5309, e na
oportunidade, apesar de ter informado um Saldo Negativo de R$ 564.632,98
(valor idêntico ao informado na ECF), ao detalhar a composição do crédito,
deixou de incluir a informação do pagamento realizado sob o código 0220;
e) Que foi intimada, em 04/07/2017, a retificar a sua ECF ou o PER/DCOMP, em
razão de inconsistência nos valores, justamente no valor de R$ 36.600,00,
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2018-93
3
bem como que ao analisar a situação, verificou que o recolhimento daquele
DARF não era devido, já que o não havia Imposto de Renda a Pagar ao final
do período de apuração, uma vez que as deduções permitidas já eram
superiores ao valor devido;
f) Que dessa forma, entendeu que o correto seria retificar a ECF, excluindo o
valor de R$ 36.600,00 do Registro N030, e na sequência apresentou a
declaração de compensação objeto da presente Manifestação de
Inconformidade;
g) Por fim, que o despacho decisório deixou de reconhecer o crédito, sob o
fundamento de que o valor de R$ 36.600,00 já teria sido alocado ao Débito
de IRPJ de acordo com a DCTF apresentada em 18/03/2015, porém não
observou que tal DCTF já havia sido retificada, excluindo o referido débito de
IRPJ, razão pela qual o crédito deve ser reconhecido.

Posteriormente, a 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 04, proferiu o Acórdão n.o 104-000.043 (fls. 247/254) no qual a Manifestação de
Inconformidade não foi acolhida.
Inicialmente, a DRJ esclareceu que no caso em concreto houve apresentação de
DCTF Retificadora em data muito anterior à expedição do Despacho Decisório recorrido, e que
entende como justa sua estranheza em não ver de modo expresso na decisão recorrida a menção
a que foi acatada a sua DCTF Retificadora transmitida em 25/11/2015, referida ao PA30/06/2014,
mas que isso não significa que a autoridade fiscal na repartição de origem tenha deixado de
considerá-la, pois os sistemas de controle da arrecadação e cobrança já estavam devidamente
alimentados com as informações e dados transmitidos através daquela DCTF Retificadora.
Que segundo o sistema, o valor integral do pagamento efetuado no valor principal
de R$ 36.600,00, em 30/01/2015, relacionado ao IRPJ (0220), PA 30/06/2014, foi integralmente
utilizado (amortizado), justamente para a quitação do débito declarado de IRPJ (0220), PA 2o
trim/2014, com vencimento em 31/07/2014, e que, portanto, não havia mais saldo disponível para
compensação com o débito declarado na presente DCOMP, razão pela qual entendeu como
correto o entendimento firmado no despacho decisório.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 263/271), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O acórdão recorrido merece reforma, pois não há qualquer sentido em se
desconsiderar todas as razões e documentos trazidos pela Recorrente tão
somente com base na alegação de que, à época da transmissão do
PER/DCOMP, o pagamento a maior realizado já havia sido alocado no
sistema da Receita;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2018-93
4
b) Que se a Recorrente demonstrou que o pagamento foi realizado
indevidamente e retificou todas as suas obrigações acessórias antes da
prolação do despacho decisório, a alocação do DARF no sistema da Receita
Federal do Brasil jamais teria o condão de tornar o tributo devido, em
consonância com o princípio da verdade material.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Os fatos são simples e foram muito bem delineados tanto pela Recorrente quanto
pela DRJ:

a) No 2o trimestre de 2014, a Recorrente apurou como devido a título de IRPJ
(Código no 0220 – “IRPJ-PJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades não
Financeiras - Balanço Trimestral”) o valor de R$ 36.600,00, conforme se
depreende da DCTF transmitida em 18/03/2015 (recibo no 18.96.54.51.71-
59 – fl. 105);
b) A Recorrente posteriormente verificou que apurou e recolheu o IRPJ devido
de forma equivocada, pois não havia qualquer valor a recolher sob o Código
no 0220 (“IRPJPJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades não Financeiras -
Balanço Trimestral”);
c) A Recorrente retificou sua DCTF, para excluir o referido valor da apuração
(vide fls. 57/102 e 150/195), e, ato contínuo, transmitiu o PER/DCOMP no
32620.62590.010817.1.3.04-2302, para declarar a compensação do referido
crédito de IRPJ, no valor originário de R$ 36.600,00;
d) A Recorrente ainda retificou sua ECF para excluir o valor de R$ 36.600,00 do
saldo negativo, o qual, equivocadamente, havia sido declarado como
“Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa”;

O contribuinte juntou DARFs, DCTF original e retificadora e ECF.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2018-93
5
Inicialmente cumpre ressaltar que o Recorrente cometeu um erro procedimental ao
apresentar, meses após o encerramento do exercício, PER/DCOMP pleiteando crédito de
pagamento indevido ou a maior, após excluir o referido DARF do saldo negativo do exercício.
Isto porque, em que pese o pagamento a maior tenha ocorrido na apuração do
referido DARF, o fato é que após o encerramento do exercício o pagamento a maior deveria ter
sido considerado como saldo negativo. Como o foi inicialmente.
Entretanto, tal erro de fato na indicação da natureza do crédito pleiteado não tem o
condão de fulminar o direito creditório como veremos adianta.
Mas antes, cumpre ressaltar a fragilidade da decisão recorrida na medida em que o
Relator trilha todo o seu voto concordando e dando razão aos fatos alegados pelo contribuinte
para ao final negar provimento à sua Manifestação. E isso fundado no superficial argumento de
que o DARF de R$ 36.600,00 havia sido integralmente alocado. E isso sem sequer analisar a
documentação apresentada pelo contribuinte.
Entendo que deveria a DRJ deveria ter avançado sobre a apreciação do mérito vez
que o Relator claramente entendeu os argumentos do contribuinte e, mais ainda, deu razão ao
seu estranhamento.
Reconhece-se, portanto, a possibilidade de transformar a origem de pagamento
indevido ou a maior para crédito em saldo negativo, vez que o erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
Trata-se também de matéria sumulada na Súmula CARF o 168, vejamos:

“Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”

Nesse sentido também é a Súmula CARF n. 175:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.279 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900074/2018-93
6
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Veja que o caso em questão é ainda mais emblemático uma vez que o contribuinte,
acertadamente, retificou sua contabilidade antes de apresentar o PER/DCOMP.
Assim, entendo que a decisão da DRJ estaria, inclusive, eivada de nulidade na
medida em que não apreciou adequadamente os fundamentos e documentos apresentados pela
Recorrente, mas entendo que tal nulidade pode ser superada neste momento para se dar
provimento ao Recurso.
Isto porque, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar o seu direito
creditório e trouxe aos autos toda a sua escrita fiscal e contábil que confirmam o quanto alegado.
Assim sendo, superando-se o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP, e
restando documentalmente comprovado o direito creditório, tem-se por reconhecer o crédito
pleiteado pela contribuinte.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 324
DF CARF MF
Original